Tribunal: TJDFT
Processo: 0723079-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723079-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DALVA ELIZETH RIBEIRO E OUTROS, DULCE LABOISSIERE, EURIPEDES MIRANDA CARVALHO, SOLON NOGUEIRA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com DALVA ELIZETH RIBEIRO E OUTROS (processo n. 0003870-21.1999.8.07.0001), consistente em determinar a implementação dos índices referentes ao Plano Collor na remuneração/proventos dos agravados, não reconhecendo o direito de compensação dos reajustes gerais e específicos a eles concedidos ao longo de suas carreiras. Insurge-se, ainda, contra a r. decisão, asseverando que não houve manifestação acerca da correta base de cálculo que devem incidir os reajustes, violando os limites da coisa julgada, o que alega acarretar ilegal e inconstitucional dispêndio de verba pública. Relata que os agravados ajuizaram demanda, pleiteando o pagamento e a incorporação em seus proventos dos índices relativos ao Plano Collor e, após longo debate acerca da prescrição do fundo do direito no Superior Tribunal de Justiça, prevaleceu somente a tese da prescrição quinquenal, conforme acórdão que menciona. Registra que os autos retornaram ao Tribunal de Justiça e, em novo exame do apelo interposto pelos ora agravados, foi reconhecido o direito dos servidores aos índices, limitado a 23/7/01990, não determinando nenhuma incorporação em sua parte dispositiva. Aduz que a limitação temporal foi afastada pelo STJ, ao julgar novo recurso especial interposto pelas partes credoras, mantendo incólume os demais aspectos do acórdão que julgou a apelação cível, a autorizar a conclusão que não houve manifestação acerca de qualquer direito à incorporação de índice aos proventos dos agravados. Salienta, contudo, que os agravados iniciaram a fase de cumprimento de sentença em nítido confronto com o que fora fixado pelo título executivo, na medida em que postulam o cumprimento da suposta obrigação de incorporação de 84,32% aos proventos atuais, apresentando valores exorbitantes, o que foi acolhido pelo magistrado, que meramente ordenou ao agravante que comprovasse “a implementação e a incorporação dos vencimentos atuais dos exequentes”. Esclarece que opôs embargos de declaração, pontuando que o título não contemplou a tese da incorporação, mas tão somente o direito ao pagamento dos índices e, caso não fosse esse o entendimento, ressaltou a necessidade de compensação, nos termos da Lei n. 38/89 e Lei n. 117/90, bem como a incidência em base de cálculo correta, mais precisamente a remuneração da época da lesão e não os proventos atuais. Registra que, todavia, o juízo sequer conheceu dos embargos de declaração, ao argumento de que a ordem de incorporação não tem conteúdo decisório, o que não se sustenta sob vários aspectos. Defende que, apesar de o ato judicial ter sido nominado despacho, tem nítido conteúdo decisório e pode acarretar inclusive prejuízo ao agravante, conforme tese acima alinhavada, colacionando julgado do STJ sobre o tema. De outro giro, sustenta que se mostra equivocada a manifestação judicial no sentido de que está apenas cumprindo o imposto no título judicial ao determinar a incorporação, pois, consoante já ressaltado, referido título, em momento algum, determina qualquer incorporação aos proventos dos agravados, pelo contrário. Reforça a tese de que houve apenas o reconhecimento de que são devidos os percentuais e que esses devem ser executados por meio de cumprimento de sentença, a tornar manifesta a extrapolação do quanto consignado no título judicial. Explica que o presente recurso é interposto tempestivamente contra a primeira decisão, que determinou a incorporação, sendo irrelevante o conteúdo da decisão complementar exarada após os embargos de declaração. Caso não entendido dessa forma, esclarece a necessidade de se realizar as devidas compensações, como já explanado, com todos os reajustes já concedidos às carreiras dos exequentes/agravados, devido à formal subordinação das leis distritais informadas ao instituto da data base, com previsão de dedução do quanto pago a título de antecipação e de compensação dos aumentos dados a qualquer título. Tece considerações sobre a correta aplicação das leis, rememorando entendimento manifestado no Ag Int no AREsp 869.431/DF, em que o Ministro relator Gurgel de Faria tratou exatamente da possibilidade de o Distrito Federal suscitar o direito de compensação dos valores decorrentes do Plano Collor com reajustes deferidos especificamente aos servidores. Invoca, ainda, o AgInt no AREsp 465.900/DF, de mesma relatoria, a evidenciar a ofensa da decisão agravada a esses julgados. Destaca a ausência de boa-fé dos agravados ao promoverem execução sem a devida compensação, sabedores tanto da existência das leis locais preexistentes, como dos reajustes, por óbvio, que receberam ao longo de suas carreiras, mostrando-se lícito e adequado ao Distrito Federal suscitar o direito de compensação com os reajustes gerais concedidos por meio dos Decretos n. 12.278/90 e 12.947/90, que concederam, respectivamente, reajustes nos percentuais de 30% e 81%, o que também restou ignorado pela decisão agravada. Ressalta que, a prevalecer o entendimento do magistrado, haverá um reajuste em cascata, levando ao enriquecimento sem causa dos agravados, em violação ao art. 884 do Código Civil, bem como ao art. 37, XIV, da Constituição Federal. Aponta a presença dos pressupostos para concessão do efeito suspensivo ao recurso, mediante os argumentos que apresenta e, ao final, pugna pela sua imediata concessão para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão, a fim de declarar que não há valor a ser incorporado aos proventos dos agravados, sob pena de violação à coisa julgada e de enriquecimento sem causa em detrimento ao erário. Sucessivamente, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e declarar o direito de o agravante compensar os índices deferidos com os reajustes gerais e específicos concedidos ao longo dos anos às carreiras dos agravados, como decorrência da própria pretensão deduzida na fase de conhecimento e da subsequente coisa julgada, na forma das Leis Distritais n. 38/89 e n. 117/90 e, por conseguinte, declarar que não há valor algum devido aos agravados pela absorção decorrente dos mencionados reajustes. Ou, ainda, a reforma da decisão agravada para declarar que os percentuais deferidos devem incidir exclusivamente sobre os vencimentos dos agravados à época da lesão, ou seja, de março a junho de 1990 e, identificado o montante devido, o valor apurado deverá ser atualizado. Recurso isento de preparo. É o relatório. DECIDO. Em que pese a relevância da argumentação apresentada no recurso, tenho que não há como transpor a fase cognitiva, pois não se infere do ato agravado nenhum conteúdo decisório que ampare a insurgência recursal. Com efeito, transitado em julgado o título judicial exequendo no ano de 2015, sobreveio longo período de instrução do processo para início da fase de cumprimento de sentença, no qual, inclusive, o Distrito Federal agiu cooperativamente, juntando as fichas financeiras dos servidores distritais agravados, conforme se infere dos autos de origem, para viabilizar os cálculos (IDs 32822117 a 32822480). Assim, por meio da petição de ID 92571823 é que finalmente os autores/agravados puderam iniciar o procedimento, juntando documentos e memória de cálculo dos valores que apontam ser devidos, requerendo a intimação do devedor para cumprimento do julgado. Por conseguinte, sobreveio o ato judicial exarado nos seguintes termos (ID 92836080): Intime-se REU: DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre a petição de ID 92571824 e comprove o cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, a implementação e incorporação dos vencimentos atuais dos exequentes. Prazo: TRINTA DIAS, já computado em dobro. Irresignado, o Distrito Federal opôs embargos de declaração, defendendo parte da tese ora exposta, no sentido de que não há no julgado qualquer ordem de incorporação dos índices do Plano Collor aos vencimentos dos exequentes e, ainda que tivesse, seria necessário realizar as devidas compensações entre os índices pleiteados e os reajustes gerais e específicos concedidos às carreiras dos exequentes, nos termos das Leis n. 38/89 e 117/90 (ID 94786404). Apreciando o recurso, decidiu o magistrado nos seguintes termos (ID 96313634): I – O executado DISTRITO FEDERAL opôs embargos declaratórios (ID 94786404) contra o despacho de ID 9283608 que determinou a intimação do ente público para que se manifeste acerca da petição de ID 82571824 e comprove o cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, a implementação e incorporação dos vencimentos atuais dos exequentes. Alega contradição. Afirma, em síntese, que o acórdão de ID 32822012 não determinou a incorporação dos índices do Plano Collor aos vencimentos dos exequentes, mas apenas reconheceu os devidos percentuais, que deverão ser executados via cumprimento de sentença. Defende, ainda, que no caso de incorporação, seria necessário realizar compensações dos índices com todos os reajustes concedidos às carreiras dos exequentes. Com base nesses argumentos, requer o conhecimento dos embargos, para reforma do despacho e revogação da ordem de incorporação. Instado, o embargado defendeu que o limite temporal do reajuste de 84,32% foi afastado pelo c. STJ (ID 32822012), aduz ser impossível a compensação dos reajuste, e esclareceu que para alcançar a base de cálculo apresentada na exordial utilizou como parâmetro os vencimentos do mês de março de 1990, acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Com isso, pediu pela rejeição dos aclaratórios. II – O recurso é tempestivo. No entanto, não deve ser conhecido. Cambem embargos de declaração de qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Ocorre que, conforme entendimento consolidado pelo e. TJDFT, o presente recurso não cabe contra despacho de mero expediente, quando este não possui conteúdo decisório. In verbis: AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE RÉPLICA. PEÇA FACULTATIVA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. SIMULAÇÃO. REQUISITOS. PROVAS CONCLUSIVAS. COMPRA E VENDA. LIVROS E FICHAS EMPRESARIAIS. INSUFICIÊNCIA. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE. NEGóCIO JURíDICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. INTERESSE. AUSÊNCIA. AJUSTES POSTERIORES. 1. Não cabem embargos declaratórios contra despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório. [...] (Acórdão 1188574, 07034366420188070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, o despacho embargado tão somente determina o cumprimento do que restou determinado na fase de conhecimento. Dessa forma, o embargante poderá apresentar impugnação ao pedido de cumprimento de obrigação de fazer, oportunidade em que poderá insurgir-se contra os fundamentos e pedidos do exequente. III – Pelo exposto, NÃO SE CONHECE dos embargos. Intime-se o embargante da presente decisão. Ainda, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que cumpra o despacho embargado (ID 92836080), no prazo ali determinado. – grifo nosso Mostra-se evidente, assim, o equívoco do agravante, ao considerar a existência de gravame no ato intimatório, ainda mais diante da clareza da decisão que decidiu os embargos de declaração, apontando a impugnação ao cumprimento de sentença como a via adequada para a defesa da tese ora expendida. Em caso análogo, já decidiu a eg. 1a Turma Cível: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. O ato jurisdicional que determina a manifestação da parte executada acerca do cumprimento da obrigação não possui cunho decisório, consubstanciando-se, antes, em despacho de mero expediente, insuscetível de causar gravame, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC/2015. 2. Mostra-se preclusa a discussão em cumprimento de sentença acerca da possibilidade de compensação quando esta questão já tiver sido objeto de deliberação judicial. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1070730, 07110874720178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no PJe: 14/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, somente após a decisão que resolver a impugnação é que caberá agravo de instrumento. Ausente, pois, conteúdo decisório no ato agravado, não há como transpor a fase cognitiva do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Em se tratando de vício insanável, deixo de aplicar o parágrafo único do referido dispositivo legal. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 20 de julho de 2021 16:05:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator